Tribunal: TJDFT
Processo: 0719936-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OMISSÃO. INCLUSÃO LITISCONSORTES. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Omissões inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou todas as questões postas em julgamento e fundamentando de clara.

2. O acórdão consignou expressamente que, tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Inteligência dos arts. 264 e 275 do Código Civil.

3. Não há que se falar, portanto, em hipótese de litisconsórcio passivo necessário, dado que esse não se confunde com a solidariedade, que determina a competência ao credor da escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, e tendo os credores no caso em análise optado por cobrarem toda a dívida do embargante, desnecessária a inclusão dos outros devedores na lide.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária à rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.